Tribunal: TJDFT
Processo: 0744761-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744761-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZA SANTANA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TELMA REGINA SANTANA DE ALMEIDA SARKIS AGRAVADO: MICHELY MUNDY COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo por denúncia vazia que manteve a decisão que recebeu a petição inicial nos seus termos, sem prejuízo de análise do requerimento da autora, ora agravante, se houver a intenção de nova purga da mora pela parte locatária/agravada. A agravante narra que o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão de ID n. 72783044, na qual determina que a parte ré/agravada, durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios. Informa que requereu a desconsideração da mencionada decisão, visto que a agravada já havia purgado a mora em um processo de despejo que tramitou naquele mesmo Juízo em agosto de 2020. Todavia, o Juízo de Primeiro Grau negou o pedido e manteve sua decisão inicial. Alega que a decisão deve ser reformada, pois o benefício da purgação da mora só é permitido uma única vez em vinte e quatro meses, conforme estabelece o art. 62 da Lei do Inquilinato. Afirma que a parte agravada já utilizou o benefício de purgação de mora, e que a Lei é muito clara e não permite que esse benefício seja usado novamente nos próximos vinte e quatro meses. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Manifestação da agravante na qual alega que o agravo de instrumento foi interposto com base no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do atual Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. O caso dos autos não se enquadra nessa situação, pois, a decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Como se vê, o pronunciamento judicial em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação”. A insurgência da agravante não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, eis que não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso. Até porque o Juízo de Primeiro Grau não descartou a possibilidade de revisar a matéria se, de fato, houver a intenção de nova purga da mora pela parte locatária/agravada. Assim, entendo não ser possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se, Brasília – DF, 15 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10